Tribunal: STF
Processo: ADI 5399
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 15.854/2015. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DE NOVAS PROMOÇÕES AOS CLIENTES PREEXISTENTES.



    1.   Trata-se de ação direita que impugna a Lei Estadual nº 15.854/2015, que cria a obrigação das concessionárias de serviços telefônicos móveis de estender benefícios aos clientes antigos, das promoções oferecidas a novos clientes. 



    2.   Lei que cria obrigações e sanções para empresas de telefonia. Violação da competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Precedentes.



    3.  Ação conhecida em parte e julgada parcialmente procedente, apenas no que diz respeito aos serviços de telefonia móvel.